Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800371-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ZENAIDE TRINDADE FERREIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-CIRÚRGICOS. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de Zenaide Trindade Ferreira de Souza, concedeu tutela de urgência para determinar que o ente viabilizasse, no prazo de 18 horas, avaliação médica pré-cirúrgica com especialistas, em hospital público ou privado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, no caso concreto, pode ser exclusivamente atribuída ao Município com gestão plena, afastando a obrigação do Estado; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta na decisão agravada possui caráter excessivo e desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, firma entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar a execução conforme as regras de competência e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

A gestão plena do Município de Ananindeua não exime o Estado do Pará de cumprir imediatamente a obrigação em caso de urgência médica, dada a responsabilidade solidária e o risco iminente à saúde da paciente.

O direito à saúde é garantido como direito fundamental pela Constituição Federal (art. 196), cabendo ao Judiciário assegurar sua efetividade diante da omissão do Poder Público, especialmente em casos de urgência.

A alegação genérica de violação à reserva do possível não prevalece frente à proteção do mínimo existencial, quando ausente comprovação concreta de impossibilidade orçamentária.

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, possui natureza coercitiva legítima e razoável, podendo ser reavaliada em fase de cumprimento de sentença, conforme a conduta da parte obrigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, inclusive em municípios com gestão plena, cabendo o cumprimento imediato da obrigação em situações de urgência.

A fixação de multa cominatória em tutela de urgência para garantir o acesso à saúde deve observar a proporcionalidade e a urgência do caso, sendo legítima quando destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial.

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial, notadamente o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 196; 227. CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800371-90.2025.814.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO: ZENAIDE TRINDADE FERREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0800207-95.2025.8.14.0301
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em benefício da Sra.
ZENAIDE TRINDADE FERREIRA DE SOUZA
, objetivando a realização de avaliação médica pré-cirúrgica com especialistas em anestesiologia e cardiologia.

A decisão agravada, proferida pelo juízo de primeiro grau, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Parquet, determinando que o Estado do Pará, no prazo de até 18 (dezoito) horas, viabilizasse a realização dos exames necessários em hospital público e, na ausência de vaga, em hospital da rede privada, às suas expensas. Estabeleceu, ainda, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:

Incompetência do Estado para custear o procedimento requerido, diante da gestão plena em saúde exercida pelo Município de Ananindeua, o qual recebe recursos dos entes federados para custear procedimentos de média e alta complexidade;

Que o deferimento de tutela individual viola os princípios da universalidade e da igualdade no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de comprometer o planejamento orçamentário;

Que, conforme a jurisprudência do STF no
Tema 793
, embora os entes sejam solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, deve-se observar a repartição de competências, cabendo à autoridade judicial direcionar a obrigação à esfera competente e, se for o caso, determinar o ressarcimento ao ente que arcou com o custeio;

Que a fixação da multa diária se mostra excessiva e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito, razão pela qual requer a sua redução para patamar razoável;

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

Em juízo de admissibilidade, o relator, Desembargador
Mairton Marques Carneiro
, reconheceu a
tempestividade
do recurso e o seu cabimento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, passando à análise do pedido liminar de efeito suspensivo.

Ao apreciar o pedido,
indeferiu a pretensão liminar
, sob os seguintes fundamentos:

Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal
, especialmente no tocante ao “periculum in mora” alegado pelo agravante;

Fundamentação idônea da decisão agravada, com respaldo nos
princípios constitucionais do direito à saúde (art. 196, CF)
e da
proteção integral da criança e do adolescente (art. 227, CF)
;

Aplicação do entendimento do STF sobre a
responsabilidade solidária dos entes federativos
na área da saúde, o que não exime o Estado do Pará da prestação imediata do serviço de saúde pleiteado, notadamente em casos de urgência;

Possibilidade de discussão quanto à fixação da multa apenas no
julgamento do mérito
do agravo, não se mostrando presente, por ora, qualquer justificativa para a sua suspensão ou redução imediata.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço e passo a análise do mérito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de responsabilidade direta do Estado do Pará, diante da gestão plena de saúde atribuída ao Município de Ananindeua; (ii) a afronta aos princípios da universalidade e da igualdade, em razão da concessão de tutela individual desarticulada das políticas públicas do SUS; (iii) a necessidade de observância do planejamento orçamentário e das regras de repartição de competências; e (iv) o excesso da multa fixada.

Não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais em matéria de saúde, conforme reconhecido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), segundo o qual:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Assim, o fato de o Município possuir gestão plena do sistema local de saúde não exime o Estado de sua responsabilidade imediata, sobretudo diante de situação de urgência médica, em que resta configurado risco iminente à vida e à saúde da paciente.

Ademais, o direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental de todos, sendo dever do Estado promovê-lo de forma universal e igualitária, mediante ações concretas e efetivas, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal. No caso em exame, a autora aguarda desde 05/12/2024 a realização de avaliação médica essencial para procedimento cirúrgico urgente, configurando-se, portanto, o requisito do periculum in mora.

É cediço que o Poder Judiciário pode, e deve, exercer controle jurisdicional das políticas públicas quando constatada omissão estatal na concretização de direitos fundamentais, como no caso da saúde.

O argumento da chamada reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial, tampouco ser invocado de forma genérica e desacompanhada de prova cabal da impossibilidade orçamentária.

Com relação à multa cominatória, esta foi fixada com valor diário de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, valor que, diante da natureza da obrigação, prestação de serviço de saúde em situação urgente, não se revela desarrazoado ou desproporcional, revestindo-se de caráter coercitivo necessário para garantir a efetividade da ordem judicial.

Importante consignar que a redução da multa, como pleiteado, poderá ser avaliada, se for o caso, em sede de eventual cumprimento de sentença, à luz da efetiva conduta da parte em relação ao cumprimento da obrigação imposta.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Intime-se.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/07/2025